Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016031-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - CPF: 956.460.431-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CASTELAR VIEIRA - CPF: 881.952.281-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO E DEPÓSITO DE MAQUINÁRIO (ALGUNS OBJETOS DE LOCAÇÃO) – PERDA DOS BENS AFASTADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS – EFEITO ATIVO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Muito embora se admita a apreensão do veículo no momento da fiscalização, por ser necessário para cessar a ilicitude da conduta, a penalidade de perda dos maquinários, inclusive alguns objetos de locação, mostra-se desarrazoada, somada ao perigo de dano, diante da possibilidade de perda do bem e a irreversibilidade da medida, acaso, no mérito, o pedido seja julgado procedente.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração de transporte irregular de madeira, não titulariza o direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106, do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Antônio da Silva Dalla Nora e Outros
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, no Processo n. 1025991-83.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 2547/SGPA/SEMA/2022, especificamente com relação ao “item 6”, que determinou a perda dos bens descritos no Termo de Apreensão n. 194751, bem assim a sua nomeação como depositário fiel (id 139027669).

Os Recorrentes sustentaram, em síntese, que o perda dos bens deve ser suspensa, pois, segundo defendem, os maquinários apreendidos não foram utilizados na prática de crime ambiental.

Argumentaram, ainda, que têm direito a serem nomeados depositários fiéis dos bens apreendidos, já que os maquinários estão sendo depreciados sob a tutela do órgão ambiental.

Postularam, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da referida decisão administrativa e sejam nomeados depositários dos bens.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para
suspender os efeitos da Decisão Administrativa n. 2547/SGPA/SEMA/2022, especificamente no que toca ao “item 6”, (determinou a perda dos bens descritos no Termo de Apreensão n. 194751), de modo a nomear os Agravantes como fiéis depositários dos maquinários.

No mérito, a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a nomeação como fiel depositário do terceiro, João Ribeiro da Costa, que detém conhecimento para manutenção regular dos maquinários apreendidos (id. 139027673, págs. 17 a 23).

A antecipação da tutela recursal foi concedida, em parte,

para suspender os efeitos da Decisão Administrativa n. 2547/SGPA/SEMA/2022, tão somente com relação ao “item 6”, que determinou a perda dos bens descritos no Termo de Apreensão n. 194751 (id).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando suas alegações. (id. 146029871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 146342183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A questão cinge-se a saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Buscam os Agravantes reformar a decisão que indeferiu pedido liminar que objetivava a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 2547/SGPA/SEMA/2022, especificamente com relação ao “item 6”, que determinou a perda dos bens descritos no Termo de Apreensão n. 194751, bem assim a nomeação do proprietário como depositário fiel (id 139027669).

Consta que, no dia 10/09/2020, a equipe de fiscalização da SEMA/MT realizou a ação de combate ao desmatamento ilegal, no município de Poconé, na Fazenda Bom Jesus III, onde constatou desmate e corte raso em vegetação nativa. Houve fiscalização na fazenda, de propriedade do Agravante, ainda em andamento e em frente simultânea, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração por enquadramento nos artigos 24, 43 e 66 do Decreto-Lei no 6.514/08, com apreensão de vários maquinários que estavam na propriedade (id 139027671, pág. 45).

A prova revela que alguns maquinários pertenciam a terceiros e estavam prestando serviços na propriedade, por meio de contrato de locação.

Não obstante a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prever a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem seja o seu proprietário, a meu ver, mostra-se a pena de perda de bens mais grave, e deve ser aplicada somente em casos extremos.

A jurisprudência pátria orienta que a apreensão de veículos, para decretação de sua perda, somente é possível quando comprovado que sua utilização é destinada, específica e exclusivamente, ou ao menos de forma reiterada e rotineira, a prática de delitos ambientais.

Não destoa de tal entendimento julgado deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA
–
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE FIXOU MULTA E DECRETOU O PERDIMENTO DO TRATOR CONSTANTE DO TERMO DE APREENSÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS – EFEITO ATIVO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

Com efeito, muito embora admita-se que a apreensão do veículo naquele momento era necessária para cessar a ilicitude da conduta, revestindo-se portanto de legalidade o ato impugnado, impõe considerar que
o perdimento do bem extrapola a razoabilidade e proporcionalidade da medida punitiva, porquanto o veículo apreendido não está adstrito unicamente as atividades ambientalmente lesivas, podendo ser utilizado como instrumento de trabalho para o exercício de atividades lícitas
.

Sendo assim, a penalidade de perdimento do trator se mostra desarrazoada, principalmente considerando a justificativa utilizada pela autoridade administrativa na liberação do caminhão, fato que demonstra a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, diante da possibilidade de perdimento do bem e a irreversibilidade da medida, acaso no mérito o pedido seja julgado procedente. (N.U 1001282-78.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, publicado no DJE 28/01/2021). (Destaquei).

Como já registrado na decisão anterior, o fato de os maquinários apreendidos não serem destinados, unicamente, para a prática de atividades ambientalmente lesivas, já que podem ser utilizados como instrumentos de trabalho para o exercício de atividades lícitas, evidência que, por prudência, se faz necessária a suspensão da sanção de perda.

Contudo, no que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
,
cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência
, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro Relator consignou em seu Voto que

(...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

De mais a mais, os Agravantes não comprovaram que os bens apreendidos estão sendo depreciados sob a guarda do órgão ambiental, de sorte que não se mostra factível a modificação do depósito, seja para o proprietário ou terceiros, como pretendido.

Forte nessas razões,
CONHECO e JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para suspender os efeitos da Decisão Administrativa n. 2547/SGPA/SEMA/2022, tão somente com relação ao “item 6”, que determinou a perda dos bens descritos no Termo de Apreensão n. 194751.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022